Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-25.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de Trânsito. Colisão entre ônibus e motocicleta. Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos. Sentença de Procedência. Fixação de Indenizações em R$50.000,00 pelos danos morais e R$100.000,00 pelos danos estéticos. Montante menor do pretendido. Inconformismo do autor e do réu. Não acolhimento dos apelos. Conjunto probatório acostado aos autos demonstra a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de Trânsito. Colisão entre ônibus e motocicleta. Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos. Sentença de Procedência. Fixação de Indenizações em R$50.000,00 pelos danos morais e R$100.000,00 pelos danos estéticos. Montante menor do pretendido. Inconformismo do autor e do réu. Não acolhimento dos apelos. Conjunto probatório acostado aos autos demonstra a responsabilidade do Requerido pelo sinistro, ao efetuar manobra de conversão em via preferencial sem as devidas cautelas. Lesões no ofendido agravadas pelo fato do motorista do ônibus não tê-lo imobilizando no momento do acidente, vindo a passar sobre sua perna. Tratamento ortopédico de um ano e meio, sobrevindo a amputação do membro inferior esquerdo. Danos Estéticos e Danos Morais devidos e bem arbitrados, repelindo-se qualquer argumento no sentido de majoração ou redução das quantias impostas. Sentença de Primeiro Grau mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.